Tribunal: TJDFT
Processo: 0704426-53.2025.8.07.0006
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-10-20
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:
Direito penal. Apelação criminal. Crimes contra a economia popular. Usura pecuniária (Art. 4o, "A", Lei No 1.521/51). Empréstimo entre particulares. Cobrança de juros superiores ao limite legal. Recurso Desprovido.
I. Caso em exame
1. Apelação criminal interposta pelo réu contra sentença que o condenou à pena de 7 (sete) meses de detenção, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 15 (quinze) dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 4o, alínea “a”, da Lei n.o 1.521/51 (crime de usura) (ID 76063985).
1.1. Em suas razões recursais (ID 76063994), a Defesa alega a atipicidade da conduta por ausência de habitualidade qualificada e de dolo específico de exploração (animus explorandi), sustentando a existência de animus auxiliandi. Argui, ainda, cerceamento de defesa. Pede a absolvição ou, subsidiariamente, a anulação da sentença.
1.2. Contrarrazões (ID 76063996) e parecer ministerial (ID 76853973) pela manutenção da sentença.
1.3. Segundo a denúncia (ID 76063934), entre 18.10.2022 e 6.02.2025, em Sobradinho/DF, o denunciado, de forma livre e consciente, cobrou juros sobre dívidas em dinheiro em percentuais superiores à taxa permitida por lei da vítima Edevaldo de Paula Alves.

II. Questão em discussão
2. As questões em discussão consistem em verificar: (i) se a conduta do réu se amolda ao tipo penal do crime de usura, em especial quanto à presença da habitualidade e do dolo específico; (ii) se houve cerceamento de defesa.
III. Razões de decidir
3. A materialidade e a autoria do crime restaram devidamente comprovadas pelo conjunto probatório, notadamente pelo Termo Circunstanciado no 230/2025 - 35a DP (ID 76062504 e ss.), pelos documentos da Ação Monitória no 0717240-34.2024.8.07.0006 (anexados ao ID 76062505), e pela prova oral colhida em audiência de instrução e julgamento (ID 76063971 e ss.).
4. O apelante confessou em Juízo ter ajustado a cobrança de juros de 4% ao mês, sob a justificativa de que precisaria captar recursos de terceiros para poder continuar a emprestar dinheiro à vítima. A vítima, por sua vez, confirmou a realização de múltiplos empréstimos a juros, declarando que, a partir de certo momento, a taxa cobrada passou para 5% ao mês, e que a dívida acumulada ultrapassava R$ 170.000,00 (cento e setenta mil reais). A própria petição inicial da Ação Monitória ajuizada pelo réu (ID 76062505) descreve a aplicação de juros de 4% ao mês sobre os valores emprestados.
5. A tese defensiva de ausência de habitualidade qualificada não prospera. A prova oral, em especial o depoimento da vítima, que relatou a ocorrência de "mais de cinco empréstimos", demonstra a reiteração da conduta, configurando a habitualidade necessária para o tipo penal. Conforme bem pontuado na sentença, a pluralidade de empréstimos, somada à diversidade de outras transações financeiras entre as partes com cobrança de juros ilegais, "denota a reiteração de atos que revela um estilo de vida", sendo irrelevante que a prática tenha se concentrado em uma única vítima.
6. De igual modo, não se sustenta a alegação de ausência de dolo específico (animus explorandi) e a presença de mera intenção de auxílio (animus auxiliandi). O crime de usura visa proteger a economia popular da exploração da vulnerabilidade alheia. A própria narrativa do réu, de que emprestou dinheiro à vítima sabendo de sua precária situação financeira, inclusive endividada com terceiros que cobravam juros ainda mais elevados, evidencia o dolo de se aproveitar da necessidade da vítima para obter lucro ilícito. A cobrança de juros em patamar quatro ou cinco vezes superior ao limite legal de 1% ao mês demonstra a exploração, e não mero auxílio.
7. Quanto à alegação de cerceamento de defesa pelo indeferimento de perguntas à vítima sobre dívidas com terceiros, não há qualquer nulidade a ser reconhecida. As perguntas foram corretamente indeferidas pelo juízo de origem, com base no art. 212 do CPP, por não possuírem relação direta com a causa. A eventual prática de usura por terceiros não serve como justificativa ou excludente para a conduta do réu, que deve ser analisada de forma autônoma.

8. Por fim, a dosimetria da pena é irreparável. A pena-base foi fixada no mínimo legal de 6 (seis) meses de detenção. Na segunda fase, foi corretamente majorada em 1/6 (um sexto) em razão da agravante da reincidência (Art. 61, I, CP), resultando na pena de 7 (sete) meses de detenção. A pena de multa foi fixada de forma proporcional. Ausentes causas de aumento ou diminuição na terceira fase, a pena tornou-se definitiva no patamar estabelecido. 8.1. O regime inicial semiaberto foi adequadamente fixado em razão da reincidência do réu, nos termos do art. 33, § 2o, do CP, assim como a vedação à substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos (art. 44, II, CP).
IV. Dispositivo
9. Recurso Desprovido.
10. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
__________________
Dispositivos relevantes citados: Lei no 1.521/51, Art. 4o, “a”; Código Penal, Arts. 59, 61, I, e 63; Código de Processo Penal, art. 212.
Jurisprudência relevante: n/a.